Tribunal: TJBA
Processo: 8002052-35.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO n.
8002052-35.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE E RECORRENTE ADESIVO: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, HUMBERTO ANDRADE SILVA

Advogado(s)
:
HUMBERTO ANDRADE SILVA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA NÃO CONTRATADA. PRÁTICA ABUSIVA. CONTA CORRENTE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PROMOVEU DESCONTOS A TÍTULO DE “PACOTE DE SERVIÇOS 0011222”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. SUSTAÇÃO DOS DESCONTOS. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DA IMPORTÂNCIA DESCONTADA DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO EARESP 676608/RS. DEVOLUÇÃO SIMPLES EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E, A PARTIR DAÍ, NA FORMA DOBRADA, QUANTO AOS VALORES POSTERIORMENTE DESCONTADOS. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e recurso adesivo n. 8002052-35.2024.8.05.0078, em que são litigantes os acima indicados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.